Tribunal: TJBA
Processo: 8033007-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033007-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDVALTH BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO, FELIPE NASCIMENTO VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. PESSOA IDOSA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS. MAJORAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA PARA MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NESSA INSTÂNCIA.
REVOGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS SOB O TÍTULO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA APENAS PARA OBSTAR O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS REFERENTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que rejeitou embargos de declaração, majorou multa coercitiva para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e determinou o bloqueio judicial de igual valor das contas do ente público, a fim de assegurar a continuidade do tratamento médico do agravado, determinando o levantamento de valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para cobrir as despesas médicas do período de internação em unidade particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i)
verificar se é legítima a decisão proferida pelo Juízo de origem que, diante do descumprimento reiterado das ordens judiciais,
majorou a multa coercitiva para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
e determinou o
bloqueio judicial de igual valor das contas do Estado da Bahia
, com o objetivo de assegurar a continuidade do tratamento médico do agravado;
(ii)
analisar se o
Tema 1033 do STF
, que trata do reembolso de despesas médicas realizadas por iniciativa particular do paciente,
é aplicável à hipótese
, em que o tratamento foi determinado judicialmente e decorre de omissão estatal;
(iii)
verificar se o
descumprimento da condição imposta na decisão que concedeu o efeito suspensivo
— consistente na apresentação, pelo Estado da Bahia, de relatório circunstanciado das medidas adotadas para transferência do paciente ou plano detalhado de custeio do tratamento na rede privada —
autoriza a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido
;
(iv)
averiguar se o
bloqueio de verbas públicas
configura medida legítima e proporcional para garantir a
efetividade das decisões judiciais
que asseguram o
direito fundamental à saúde e à vida
, especialmente diante da omissão reiterada da Administração Pública, e, por fim (v) verificar a possibilidade de levantamento de valores pertinente à astreintes antes do julgamento do mérito da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O bloqueio judicial de valores configura
medida legítima e proporcional
para garantir o cumprimento de decisões judiciais que asseguram o
direito fundamental à saúde e à vida
, diante do descumprimento reiterado por parte do ente público, nos termos do
art. 537, §1º, do CPC
e da jurisprudência consolidada do
STJ
e deste Tribunal.

4.
A
tese do Tema 1033/STF
não se aplica à hipótese, porquanto o tratamento não decorre de iniciativa particular, mas de
determinação judicial
, diante da omissão estatal no cumprimento de seu dever constitucional de assegurar a saúde pública (art. 196 da CF/88).

5.
Constatado o
descumprimento da cláusula resolutiva
que condicionava a manutenção do efeito suspensivo anteriormente deferido — consistente na apresentação, pelo Estado, de relatório circunstanciado ou plano de custeio do tratamento — impõe-se a
revogação do efeito suspensivo
, ante a inércia da parte agravante.

6.

Conforme precedentes desta Corte, é cabível a
majoração da multa e o bloqueio de verbas públicas
para assegurar a efetividade das decisões judiciais em matéria de saúde, sobretudo quando demonstrada a resistência injustificada da Administração, não configurando afronta à reserva do possível ou à separação dos poderes.

7.
In casu, não há possibilidade de levantamento de valores bloqueados sob o título de astreintes antes do trânsito em julgado da senteça na ação originária, a teor do encarte do art 537, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

“É legítima a determinação judicial de bloqueio de verbas públicas e majoração de multa coercitiva quando verificado o descumprimento reiterado de ordem judicial em demandas que envolvem o direito à saúde, sendo inaplicável o Tema 1033/STF em hipóteses em que o tratamento é prestado por determinação judicial, e não por iniciativa particular do paciente.”

2. Considerando o regramento do art. 537, § 3º, do CPC, não é possível o levantamento de valores bloqueados à título de astreintes.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, arts. 5º, XXXV; 196; CPC, arts. 297, 300, 537, §1º e §3º, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 1033; STJ, REsp 1.367.549/MG, REsp 1.790.450/PR; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8002205-79.2022.8.05.0000, Rel.ª Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 09/06/2022; TJ-BA, Apelação Cível n.º 0504342-41.2017.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 11/10/2019; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80603583720248050000, Relator.: ADRIANA SALES BRAGA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 25/04/2025; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33659886420248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 11/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033007-55.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante
ESTADO DA BAHIA
e
Agravado

EDVALTH BISPO DOS SANTOS,
terceiro interessado
HOSPITAL E CLÍNICA SÃO ROQUE LTDA.
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a decisão agravada apenas para obstar o levantamento de valores bloqueados à título de astreintes até o trânsito em julgado da sentença originária, no mais mantêm-se o decisum pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04